Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-96.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPRA E VENDA VIRTUAL. PULSEIRA E DOIS PINGENTES. ENTREGA REALIZADA COM UM PINGENTE A MENOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré na obrigação de entregar o produto “pingente charm cacto abraço”, na residência do autor/recorrente, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, fixada em R$ 150,00. O autor/recorrente, insurge-se quanto ao valor fixado em caso de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Aduz que este valor é aquém do valor do produto, que é de R$ 445,00 em média se adquirido em loja física; que a manutenção desse valor gera enriquecimento ilícito ao fornecedor que descumpriu o contrato. Ainda, pugna pela condenação da ré ao pagamento de dano moral na ordem de R$ 5.000,00, sob a alegação de que ficou constrangido a entregar o presente Natal incompleto à namorada.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de Gratuidade de Justiça; ii) valor de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e iii) dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando ser o autor/recorrente estudante (ID 71630958) e se qualificado como desempregado, a ele defere-se os benefícios de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça.
6. Mérito. A alegação recursal de que o valor fixado a título de perdas e danos é aquém do real valor do produto adquirido não merece prosperar. Conforme demonstra o documento ID 71630940, pág. 13, o item faltante na entrega “charm cacto abraço” possuía o valor comercial de R$ 109,80. De modo que o valor médio de R$ 445,00 indicado no recurso como referência de valor em caso da conversão da obrigação de entregar em perdas e danos, não tem respaldo algum, tendo em vista que os documentos de ID 71631359/ 71631361 não correspondem ao mesmo produto.
7. Não obstante a intenção do autor/recorrente que pretendia presentear a namorada com uma pulseira e dois pingentes (ID 71630940, pág. 13), em data natalina, o descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Para o reconhecimento do dano suportado é imprescindível a comprovação de que a entrega do produto fora dos termos contratados tenha causado sentimentos mais fortes ao indivíduo do que o mero dissabor do cotidiano.
8. Diante disso, sem reparos na sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.